Tribunal: CARF
Processo: 19647.012119/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012119/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ZELINA BARBOSA DE MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2006, na qual foi apurado IRPF/2007, Suplementar no valor de
R$8.189,50, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 31/08/2009) no valor total
do crédito tributário apurado R$ 16.474,81.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls.31, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para a sua dedução, nos termos da complementação da descrição dos
fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012119/2009-02
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012119/2009-02

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 29.780,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O Enquadramento Legal:
Art.B.', inciso II, alínea 'a', e §§ 2. ° e 3., da Lei n.". 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n. ° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS –
Foram glosadas as seguintes despesas médicas: -R$ 8.280,00-Maria da Penha Vieira
de Barros, CPF 091.822.684-87, R$ 5.000,00-Nancy Maria Brasil Compasso, CPF
381.695.504-59 e R$ 5.150,00-Andréa Moreira de Souza Barros, CPF 021.559.354-55,
tendo em vista que a contribuinte, apesar de intimada, não comprovou o efetivo
pagamento. -R$ 11.350,00-Zaira Marcila de Carvalho Martins, CPF 341.467.174-34,
tendo em vista que a contribuinte não apresentou os recibos e não comprovou o efetivo
pagamento, apesar de intimada.
Corroboram tal convicção, os seguintes Acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes:
Acórdão 102-44.452 em 17/10/2000 - 2a. Câmara; Acórdão 104-17.261 em
10/11/1999.
- 4a. Câmara.
3. Devidamente cientificada da autuação, a contribuinte apresentou, a impugnação de
fls. 02 a 06, por intermédio do seu representante legal para alegar, que:
“Alega a Fazenda Pública Nacional através do Ministério da Fazenda Secretaria da
Receita Federal - Recife que em revisão a sua declaração de ajuste anual procedeu o
lançamento de oficio, originário das infrações descritas em anexo (doc .02) onde o
valor do crédito tributário apurado foi de R$ 16.474,81 (dezesseis mil quatrocentos e
setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
Ocorre Ilustríssimo Julgador que a autora impugna o crédito apurado, uma vez que o
auto de infração estar eivado de incorreções, o que obsta, portanto, a produção de
quaisquer efeitos, haja vista que a demandante comprovou as despesas médicas,
através de recibos em anexo, sendo totalmente devida as deduções feitas no imposto de
renda pessoa física (exercício 2007, ano base 2006).
Versa o referido Auto de Infração sobre dedução considerada indevida de despesas
médicas e i odontológicas, lançadas na declaração de rendimento da Requerente, no
ano-calendário 2005:
Cabe ressaltar que as despesas foram devidamente -,comprovados pela contribuinte
autora, através dos recibos em anexo. Ocorre que Federal não aceitou referidos
recibos sob a alegação que a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento. um
absurdo referida alegação uma vez que o pagamento através de recibo é um meio
idôneo, sendo totalmente descabida e sem respaldo Jurídico algum a alegação que não
houve o efetivo pagamento. Vale salientar que no manual do contribuinte como na
própria Lei que regula a matéria nenhum deles faz menção que o recibo deve vir
acompanhado de qualquer outra prova para que comprove o efetivo pagamento, até
porque deve-se atender ao principio da boa fé e levar em consideração que o recibo é
um meio idôneo que comprova qualquer pagamento. Ademais na legislação aplicável
não há exigência de apresentação de cheques ou comprovantes de depósitos bancários
por meio dos quais tenha sido efetuado o pagamento relativo a despesas médicas.
Trata-se de documento (o cheque e o comprovante de depósito) supletivo da falta de
outros, isto 6, da falta do documento que, na prática comercial, comprova o pagamento
a profissionais liberais, qual seja, o recibo. Não é o caso do Impugnante, porém, que
contava com os recibos pertinentes As despesas que declarou. Cabe à Receita Federal
cobrar do firmatário dos recibos o valor eventualmente não declarado, e não
considerar como não-pagos estes valores pelo contribuinte.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012119/2009-02

A requerente fez tratamento odontológico como também precisou dos serviços de
fisioterapia tendo pago em espécie e nada mais coerente de que receber os recibos
.comprovando o efetivo pagamento. E oportuno salientar, DOUTORES JULGADORES,
que é de praxe os profissionais particulares (liberais) preferirem receber seus
honorários em espécie, não causando, portanto, nem impedimento legal.
Salienta ainda ilustre Julgador que a receita não aceita o recibo como prova efetiva de
pagamento se esquece que milita em favor do contribuinte o principio da boa-fé, (A que
não pode a Autoridade desconsiderar documentos (ex.: recibos médicos) que
preenchem os requisitos exigidos pelos Regulamento do Imposto sobre a Renda por
mera presunção, ou seja, sem que ele (Fisco) realize prova robusta em sentido
contrário.
Ocorre que a contribuinte autora é cumpridora com seus deveres fiscais, por isso
impugna esse valor de crédito apurado referente ao seu imposto de renda. Observa- se
na sua declaração de imposto de renda que a mesma nada deve ao fisco.
0 Ato Administrativo objeto do questionamento quanto a sua legitimidade, fere o
principio da boa-fé subjetiva "posto que pretende o Ato, de forma extemporânea punir a
Requerente por aquilo que não lhe cabe.
3.1 Transcreve aos Acórdão do Conselhos dos Contribuinte, atualmente. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, referente as despesas médicas, nos quais os
recursos foram providos, datados de 23/02/2000 e 14/04/2005. Transcreveu o art, 1°,
inciso IV, CF/88, dos princípios fundamentais do Brasil e art. 5° , inciso XII, CF/88.
3.2 E concluiu requerendo “o cancelamento das glosas acima supracitadas e aceitos os
documentos probatórios apresentados em anexo a esta demanda.
Resta patente que nada, neste caso, retira a razão da Requerente por uma (mica razão:
a Lei não obriga o contribuinte a investigar a regularidade tributária e fiscal daquele
que lhe fornece, licitamente, recibo de quitação de serviços profissionais, efetivamente
realizados, nem conhecer da situação cadastral do emissor, muito menos sobre o
cumprimento de obrigações de natureza acessória ou principal.
Diante de todo o exposto, e pelas razões de fato e de direito, requer se dignem Vossas
Senhorias acolher no todo a presente IMPUGNAÇÃO para reconhecer e declarar nulo
de pleno direito o Auto de Infração lavrado pela Douta Autoridade Fazendária.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam especificados e
comprovados por meio de documentos que atendam os requisitos previstos em lei.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. Cabe ao
impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos
que dêem a elas força probante.
Processo Administrativo Fiscal
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS. Os efeitos da
jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012119/2009-02

Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo
exceto nos casos previstos em lei.
Normas Gerais de Direito Tributário
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVER DE MANTER E APRESENTAR
DOCUMENTOS. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. Cabe ao sujeito passivo
manter em boa guarda os comprovantes de dedução e outros valores pagos, que poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras quando estas julgarem necessário, visto que o
ônus de provar as deduções da base de cálculo é do sujeito passivo que as pleiteia em
sua declaração de ajuste anual
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas apresentadas
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas para as quais a contribuinte
foi intimada, no curso da ação fiscal, a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento (fl.
62). O colegiado de primeira instância manteve a autuação, apontando a falta de comprovação da
efetividade dos desembolsos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012119/2009-02

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012119/2009-02

Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Por fim, é preciso dizer que não estão em discussão neste processo questões afetas
aos profissionais. Discute-se nos autos o cumprimento pela contribuinte das condições para
dedutibilidade das despesas médicas nos termos exigidos pela fiscalização.
Caso a contribuinte tivesse juntado comprovação quanto o efetivo pagamento das
despesas, as deduções seriam acatadas.
Sem as provas exigidas, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 104
DF CARF MF
Original